Tribunal: TJDFT
Processo: 0724756-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0724756-89.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE NEVES AGRAVADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por PAULO HENRIQUE NEVES contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência incidental formulado em mandado de segurança, no qual se buscava a imediata nomeação do agravante para o cargo de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária – Médico Veterinário, no âmbito da Secretaria de Estado de Agricultura do Distrito Federal. O recurso foi manejado com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil - CPC, sustentando-se a presença dos pressupostos de admissibilidade e requerendo-se a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, a submissão da matéria ao órgão colegiado. No mérito, o agravante narra que foi classificado em 10o lugar no concurso público regido pelo Edital no 01/2022 da SEAGRI/DF, dentro do número de 14 vagas imediatas previstas, com homologação do certame em 2/5/2023 e prazo de validade originalmente fixado até 22/5/2025. Sustenta que, às vésperas do término desse prazo, foi publicado o Edital no 21/2025, em 30/4/2025, que alterou as regras do concurso ao estender o prazo de nomeação para todo o período de validade, sem motivação idônea, o que configuraria afronta aos princípios da vinculação ao edital e da segurança jurídica. Afirma, ainda, a ocorrência de preterição superveniente, ao argumento de que foram nomeadas candidatas com classificação inferior à sua, Marta do Nascimento Barbosa e Gabriela Barbosa Alves de Sousa Curvello, em decorrência de decisões liminares proferidas em mandados de segurança individuais. Defende que tais nomeações, independentemente de sua origem judicial, teriam violado a ordem classificatória e o seu direito subjetivo à nomeação, especialmente porque realizadas durante o prazo de validade do concurso e em contexto de grave déficit de pessoal na SEAGRI/DF, indicado como superior a 80% dos cargos vagos. O agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em error in judicando ao afastar a caracterização da preterição e ao entender inexistente modificação relevante do quadro fático-jurídico, desconsiderando, segundo a tese recursal, a superveniência das nomeações de candidatos pior classificados e a alteração extemporânea do edital. Invoca a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, notadamente os Temas 161 do Supremo Tribunal Federal e 784 do Superior Tribunal de Justiça, para afirmar que a aprovação dentro do número de vagas e a preterição por inobservância da ordem classificatória ensejam direito líquido e certo à nomeação. Quanto à tutela de urgência, o recorrente alega estarem presentes o fumus boni iuris, consubstanciado na aprovação dentro das vagas e na preterição objetiva, e o periculum in mora, diante do risco de esgotamento da validade do concurso, da perda definitiva da vaga e dos prejuízos profissionais decorrentes da demora na prestação jurisdicional. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, com o consequente deferimento da tutela de urgência e determinação de sua imediata nomeação, ou, subsidiariamente, a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões e posterior apreciação colegiada do recurso. É a síntese do necessário. Decido. Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por Paulo Henrique Neves contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência incidental formulado no bojo de mandado de segurança, após o regular processamento do writ nesta instância. Ocorre que, examinando detidamente a marcha processual, impõe-se chamar o feito à ordem, diante do exaurimento da jurisdição desta Corte em relação ao mandado de segurança originário e aos seus desdobramentos, circunstância que inviabiliza o conhecimento do presente recurso. Com efeito, o mandado de segurança foi apreciado por esta Relatoria, tendo sido indeferida a petição inicial e denegada a segurança, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, conforme decisão de ID 74601559. Irresignado, o impetrante interpôs agravo interno contra a referida decisão. O recurso foi regularmente submetido à apreciação do Colegiado da 2a Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do agravo interno e lhe negou provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferira a inicial e denegara a segurança, conforme Acórdão de ID 78176837. Ressalte-se que, após a publicação do referido acórdão, não houve interposição de embargos de declaração, de modo que restou definitivamente exaurida a jurisdição desta instância quanto ao mandado de segurança, consolidando-se a preclusão consumativa em relação à matéria nele deduzida. Ainda assim, foi formulado novo pedido de tutela de urgência, posteriormente indeferido por decisão monocrática de ID 79432230. Todavia, tal postulação não deveria sequer ter sido conhecida, porquanto apresentada após o encerramento da atividade jurisdicional do Tribunal no feito, em manifesta afronta à lógica processual e aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais. Nesse contexto, o novo agravo interno interposto contra decisão proferida em fase já alcançada pelo exaurimento da jurisdição revela-se manifestamente incabível, pois não é dado à parte reabrir discussão já definitivamente apreciada pelo Colegiado, à míngua de qualquer meio impugnativo apto a romper a preclusão formada. A jurisprudência é firme no sentido de que, esgotada a jurisdição do órgão julgador, não subsiste interesse recursal nem possibilidade jurídica de novo exame da matéria, sob pena de indevida eternização do litígio e violação ao devido processo legal. O agravo interno, nesse cenário, carece de pressuposto objetivo de admissibilidade, por inexistir decisão recorrível válida a ensejar nova devolução da controvérsia. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente agravo interno, por absoluta inviabilidade processual, decorrente do exaurimento da jurisdição desta instância quanto ao mandado de segurança e seus consectários, sendo inviável qualquer nova análise de mérito ou de tutela provisória no mesmo feito. Ante o exposto, CHAMO O FEITO À ORDEM E NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. Intimem-se. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado do Acórdão de ID 78176837, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator